Tribunal: TJDFT
Processo: 0724801-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724801-93.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELE MACHADO DIAS AGRAVADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por Gabriele Machado Dias (Id. 73093216) contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Devolução de Valores no 0724060-50.2025.8.07.0001, movido contra CNP Consórcio S.A Administradora de Consórcios, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS, nos seguintes termos: “Recebo a emenda apresentada. Observando que na relação jurídica apresentada revela uma relação de consumo, não há dúvidas acerca da aplicação das normas protetivas prevista no Código de Defesa do Consumidor. É certo que há possibilidade de o consumidor optar pelo local que irá ajuizar a demanda, contudo não deve atingir outros direitos de ordem pública garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor e CF, como a facilitação de sua defesa (art. 6o, VIII, CDC) e a celeridade da prestação jurisdicional (art. 5o, LXXVIII, CF). O artigo 6o, inciso VIII da Lei no 8.078/90 estabelece a necessidade de garantir o direito de ação e ampla defesa ao consumidor. No caso em apreço a autora reside em Porto Alegre/RS, o contrato foi firmado na filial situada no Rio Grande do Sul (ID n. 235267279), o contrato estabelece que o foro para o ajuizamento da ação é do domicílio do consorciado (ID n. 236920782 - pag. 34 - item 15). Portanto, não há dúvidas acerca da incompetência deste Juízo para processamento da presente ação. O ajuizamento da presente ação nesta Circunscrição, não somente viola as normas legais de fixação de competência, como também desrespeita o princípio do juiz natural. Ademais, o artigo 75, § 1°, do Código Civil, estabelece que: “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. A verificação da tentativa de burla do princípio do Juiz Natural acarretou, inclusive, a modificação de regras processuais, que atualmente estabelece que: " Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício." Assim, observando os ditames legais, o reconhecimento da incompetência deste Juízo é medida imperativa. Nesse giro, admitir que centenas de ações sejam processadas por pessoas que residem em outros Estados, prejudica a gestão do TJDFT, inclusive, o alcance das metas previstas no CNJ. Diante do quadro, declaro a incompetência absoluta deste Juízo. Declino da competência em favor de uma Vara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Considerando a limitação tecnológica para o envio deste processo via malote digital, tendo em vista a quantidade de documentos e tamanho do arquivo, fica a parte autora intimada a promover a distribuição do processo diretamente no Tribunal competente.” Sustenta a Agravante que a ação deve ser processada em Brasília, pois a administradora ré tem sua sede nesta Circunscrição Judiciária. Defende que a competência para julgar ações que envolvam consumidor é relativa, logo pode escolher o foro onde a ação vai ser proposta, seja no domicílio do réu, seja no seu próprio domicílio. Aduz que “se o consumidor renuncia ao seu direito de propor a ação no foro de seu domicílio, tal como lhe faculta a lei consumerista, não é dado ao Magistrado exercer o seu controle ex officio e declinar da competência, sendo tal entendimento, inclusive, sumulado pelo Enunciado no 33, do colendo Superior Tribunal Justiça.” Diz, ainda, que a incompetência relativa deve ser arguida pela parte ré, sendo vedado ao magistrado decliná-la de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ e a Súmula 77 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e o reconhecimento da competência do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. No mérito, pede a reforma da r. decisão e a confirmação da tutela recursal. O preparo foi recolhido (Id. 73093841). É o relato do necessário. Decido. Recebido o agravo de instrumento, se o caso não se enquadrar nas situações de indeferimento imediato (art. 932, III e IV, do CPC), o relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela pretendida, total ou parcialmente, comunicando a decisão ao juízo de origem. O pedido de efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal) deve se amparar em argumentos sólidos e convincentes. É necessário demonstrar que a execução da decisão, enquanto o recurso é analisado, pode causar ao agravante prejuízo grave que não poderá ser facilmente reparado. No presente caso, pede a Agravante que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para reconhecer que o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília é competente para processar a ação que propôs. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. É certo que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, mas requerida pela parte demandada, conforme o art. 65 do CPC, in verbis: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Contudo, a Súmula 33 do STJ, que prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, não pode ser invocada indiscriminadamente, para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro. Conforme o art. 63, § 5o, do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” No caso em exame, a Agravante reside em Porto Alegre/RS, seus advogados têm escritório em Barueri - SP, o contrato foi firmado na filial do CNP Consórcio S.A Administradora de Consórcios no Rio Grande do Sul (Id. 235267279) e o contrato estipula que o foro competente para o ajuizamento de ações relacionadas é o do domicílio do consorciado (Id. 236920782). Logo, o ajuizamento da ação em Brasília deveria ser justificado, o que não ocorreu, nem obedece a qualquer critério legal de fixação de competência territorial. Ademais, o só fato de o Agravado ter sede em Brasília não justifica a escolha de foro pela consorciada, especialmente porque tem sucursal em Porto Alegre, local em que foi firmado o contrato objeto da ação. Nesse sentido, são os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA POR CONSUMIDOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. A Súmula 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”) somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 2. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 3. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1805181, 0745018-31.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2024, publicado no DJe: 02/02/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE OBSERVAR INTERESSE PÚBLICO E BOM FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. FORUM SHOPPING. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que “O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. “ 2. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 3. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional – de interesse público - de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. 4. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. 5. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC).Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping).Nesse raciocínio, as condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem, ao serem multiplicadas, afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário. 6. Na análise de eventual abuso na escolha do foro competente, deve-se ponderar as facilidades trazidas ao processo pelas inovações tecnológicas que anularam as distâncias físicas. Os atos processuais são eletrônicos, sem qualquer necessidade de deslocamento físico. Audiências e contatos com os juízes, inclusive para entrega de memoriais podem ser realizados por vídeo conferência. Antes e independentemente da Pandemia da Covid-19, o CPC previu, no art. 937, § 4o que “É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão.” 7. Em ótica individual, pouca ou nenhuma dificuldade se apresenta à autora da ação (ainda que consumidor) o julgamento em comarca diversa do seu domicílio. Aliás, o que ocorre neste caso e em tantos outros é uma opção distante do domicílio do consumidor, o que, em termos, globais tem trazido desequilíbrio equitativo em ações ajuizadas contra o Banco do Brasil que possui agência e representações em todo o país. 8. O ajuizamento em Brasília de milhares de ações contra o Banco do Brasil para cumprimento de sentença de ação coletiva é desproporcional, o que ensejou alerta do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, do TJDFT, que, para demonstrar a dimensão do problema, em agosto de 2022, emitiu a Nota Técnica 8/2022 – CIJDF. 9. O artigo 53, III, ‘b’ do CPC define que é competente o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Como pontuado pela Nota Técnica 8/2022: “a partir da visão panorâmica do sistema processual civil, entende-se que, a regra contida na alínea ‘b’, do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea ‘a’, já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. A aplicação desse entendimento privilegia o sistema jurídico como um todo e comprova que o sistema civil e processual civil são compatíveis, porquanto coerente e necessária segundo o disposto no artigo 75, IV, do CC, além do próprio artigo 46 do CPC.” 10. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a declinação de ofício pelo magistrado em face de "(...) escolha arbitrária da parte ou de seu advogado" (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 11. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 12. O abuso de direito processual é matéria de ordem pública e, por isso, a possibilidade de declínio da competência de ofício, ainda que antes da citação, é medida essencial para o devido exercício da jurisdição. O exercício abusivo de direito de escolha do foro, viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 13. O cumprimento individual de sentença coletiva – e a liquidação que lhe antecede – não se submete à regra de prevenção prevista no artigo 516, II, do Código de Processo Civil. Portanto, admite-se que o beneficiado inicie a fase processual no foro de seu domicílio, que corresponde àquele em que a operação foi contratada. 14. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1779255, 0738387-71.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 20/11/2023.) Por fim, o artigo 53, III, “b” e “d”, do CPC estabelece expressamente que, em se tratando de ação relacionada obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. Também não se pode olvidar que o juízo tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). Logo, não há razão para modificar a r. decisão agravada. Ante o exposto, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora